Tribunal: TJDFT
Processo: 0704692-57.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704692-57.2022.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAIS DE OLIVEIRA DIAS CASTRO EMBARGADO: FELIPE GUILHERME RAMOS DA SILVA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora